Tribunal: TJES
Processo: 5008083-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008083-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CRISTIANE DE ALMEIDA LOPES
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL PELO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE BUSCA A GARANTIA DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAL DESCREDENCIADO PELO PLANO DE SAÚDE. RELATA A AUTORA QUE REALIZA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA HÁ 10 MESES E QUE NA SEMANA ANTERIOR À SUA SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA, FOI INFORMADA DE QUE O HOSPITAL HAVIA SIDO DESCREDENCIADO PARA O REFERIDO TRATAMENTO. REQUER A CONTINUIDADE DO SEU TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA RITA E COM A ATUAL EQUIPE MÉDICA QUE A ACOMPANHA, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E DETERMINOU QUE A REQUERIDA MANTENHA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO DA AUTORA NO HOSPITAL SANTA RITA COM A ATUAL EQUIPE MÉDICA QUE A ATENDE, ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM REDE NÃO CREDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SUBSTITUIÇÃO HOSPITALAR AUTORIZADA AO PLANO DE SAÚDE, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 17, DA LEI Nº 9.656/98. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NOTIFICAÇÃO QUE DEVERIA SER ENDEREÇADA À RECORRIDA COM PELO MENOS TRINTA DIAS DE ANTECEDÊNCIA. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENADO, AINDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.